Tribunal: TJMT
Processo: 1041487-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1041487-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHEL LOJOR DE LIMA - CPF: 691.130.411-34 (AGRAVANTE), SUELEN DIANI LIMA SILVA - CPF: 013.691.111-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Regime semiaberto harmonizado. Monitoramento eletrônico. Descumprimento reiterado das condições impostas. Ausência de autorização judicial prévia. Justificativa de exercício de atividade laboral. Interrupção do cômputo da pena no período da infração. Sanção proporcional. Manutenção do regime prisional. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que determinou a interrupção do cômputo da pena no período compreendido entre 03.12.2023 e 03.06.2024, em razão de reiteradas violações às condições do monitoramento eletrônico.

2. O agravante pleiteia a reforma da decisão para afastar a interrupção do cômputo da pena, com o reconhecimento da regularidade do tempo cumprido no período mencionado, invocando os princípios da proporcionalidade e da humanidade da pena.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de exercício de atividade laboral justifica o descumprimento das regras de monitoramento eletrônico sem prévia autorização judicial, e se é cabível a interrupção do cômputo da pena correspondente ao período em que ocorreram as infrações.

III. Razões de decidir

4. A execução penal orienta-se pela legalidade, pela jurisdicionalização dos atos executórios e pela observância da disciplina penitenciária. O monitoramento eletrônico constitui instrumento de fiscalização, e incumbe ao apenado observar rigorosamente os limites territoriais e temporais judicialmente estabelecidos.

5. O regime semiaberto harmonizado exige a estrita observância das condições impostas. Deslocamentos que excedam os parâmetros fixados dependem de prévia autorização judicial específica, não se admitindo a ampliação unilateral dos limites de circulação sob a justificativa de finalidade laboral.

6. O histórico do equipamento registra diversas infrações incontroversas entre dezembro de 2023 e junho de 2024. O período de fiscalização eletrônica somente integra o tempo de pena cumprida quando ocorre a regular observância das obrigações assumidas.

7. A interrupção do cômputo da pena configura medida proporcional. A decisão evitou a regressão de regime, ponderando a inserção laboral do apenado, mas aplicou a consequência jurídica compatível com o descumprimento das regras.

V. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O exercício de atividade laboral não justifica o descumprimento das regras de monitoramento eletrônico sem prévia e específica autorização judicial. 2.

O período em que o apenado descumpre as condições do monitoramento eletrônico no regime semiaberto harmonizado não pode ser computado como tempo de pena efetivamente cumprida, revelando-se medida pautada pelos critérios da adequação, necessidade e proporcionalidade.

_________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2o, 213 e 216-A; Lei n. 7.210/1984, arts. 38, 39, V, 50, II e VI, 57, 112, § 6o, e 146-C, I; Resolução CNJ n. 412/2021, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgEx n. 1035011-22.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 27.01.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Michel Lojor De Lima
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução penal n.o 0001156-66.2009.8.11.0053, que acolheu pleito ministerial e determinou a interrupção do cômputo da pena no período compreendido entre 03/12/2023 e 03/06/2024, em razão de violações às condições do monitoramento eletrônico.

Nas razões recursais, a Defesa sustenta que as irregularidades apontadas decorreram exclusivamente do exercício da atividade laboral do reeducando, que atua como motorista entregador de produtos, devidamente registrado em CTPS.

Argumenta que o agravante sempre cumpriu fielmente as obrigações impostas pelo Juízo de origem, tendo inclusive solicitado "rota livre" para o desempenho de suas funções, pedido que restou indeferido.

Invoca os princípios da proporcionalidade e da humanidade da pena, destacando que o reeducando não praticou nova infração penal, mantém vínculo empregatício lícito e está matriculado em curso técnico de enfermagem, demonstrando inequívoca intenção de reintegração social.

Requer a reforma da decisão agravada para afastar a interrupção do cômputo da pena no período mencionado, com o reconhecimento da regularidade do tempo cumprido, ID. 330359385 - Pág. 5

Em contrarrazões, o Ministério Público

manifestou pelo desprovimento do recurso (ID. 330359391 - Pág. 5).

O juízo de origem, em sede de retratação, manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (Id. 330359392 - Pág. 1).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo
desprovimento do recurso,

conforme ementa assim sedimentada:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA: PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO QUE CONSIDEROU O PERÍODO ENTRE 03/12/2023 E 03/06/2024 COMO INTERRUPÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE– AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA VÁLIDA PARA VIOLAÇÃO DO HORÁRIO E ZONA DE MONITORAMENTO – AINDA QUE PARA FINS LABORAIS ESPORÁDICOS É NECESSÁRIA A AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA PARA EXTENSÃO DO PERÍMETRO DE MONITORAMENTO E HORÁRIO – AGRAVANTE QUE JÁ TEVE DEFERIMENTO DA EXTENSÃO DO HORÁRIO DE RECOLHIMENTO PARA ÀS 22H30 – A VIOLAÇÃO REITERADA DO HORÁRIO E ZONA DE MONITORAMENTO CONFIGURA FALTA GRAVE E AUTORIZA A INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DE PENA (PRECEDENTE STJ).” ID.

334133358 - Pág. 1.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo em execução, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

I – DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA DO AGRAVANTE.

Inicialmente, cumpre contextualizar a situação processual executória do agravante Michel Lojor De Lima, conforme relatório constante no sistema SEEU.

O reeducando cumpre pena unificada de
121 (cento e vinte e um) anos e 02 (dois) meses
de reclusão, decorrente de condenações por múltiplos delitos de
estupro
(art. 213 do CP),
roubo agravado
(art. 157, §2o do CP) e
assédio sexual
(art. 216-A do CP), praticados entre os anos de 2006 e 2008.

Atualmente, encontra-se em regime
semiaberto
, com pena remanescente de
97 (noventa e sete) anos, 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias
, tendo cumprido até a presente data 23 (vinte e três) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.

Cuida-se, portanto, de apenado com
histórico criminal gravíssimo
, autor de crimes hediondos praticados mediante violência e grave ameaça contra a dignidade sexual de diversas vítimas, circunstância que exige do Poder Judiciário rigor no controle da execução penal e na fiscalização do cumprimento das condições impostas.

II – DA DECISÃO AGRAVADA

O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em decisão proferida em 24/03/2025 (ID 330359386), acolheu manifestação do Ministério Público e determinou:

"1 -
Considerar como interrupção no cumprimento da pena o período compreendido entre 03.12.2023 e 03.06.2024;

(...)

3 - Indeferir o pedido de extensão do horário de recolhimento para as 23 horas, mantendo-se o horário fixado até às 22h30min;

4 - Advertir o reeducando MICHEL LOJOR DE LIMA para que observe rigorosamente as condições impostas, sob pena de regressão definitiva do regime prisional."

O magistrado fundamentou sua decisão destacando que:

"O apenado possui uma extensa pena remanescente (98 anos, 01 mês e 04 dias), em razão de múltiplos delitos cometidos, muitos deles hediondos, o que requer controle rígido e adequado."

Consignou, ainda, que:

"o regime semiaberto harmonizado, adotado neste Estado, é mais benéfico ao apenado do que o regime previsto em lei, destacando que
quaisquer deslocamentos para fins laborais devem ocorrer mediante prévia autorização judicial específica
."

Quanto à extensão do horário de recolhimento, o Juízo pontuou que:

"o pedido já foi analisado e já houve extensão anterior e, considerando o elevado saldo de pena e os crimes graves cometidos, a ampliação desse horário não é recomendável neste momento."

Por fim, ressaltou que:

"a decisão proferida nos autos em 27.05.2024, NÃO concedeu ROTA LIVRE ao apenado para o mesmo se ausentar da comarca SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; bem como indeferiu a locomoção dentro da área comum do condomínio em que o apenado reside, posto que a condição estabelecida para cumprimento da pena no regime semiaberto harmonizado de recolhimento em sua residência é unicamente na residência do apenado".

III – DA INSURGÊNCIA DEFENSIVA

A Defesa, em suas razões recursais, sustenta que as violações do monitoramento eletrônico decorreram exclusivamente do exercício da atividade laboral do agravante, que atua como motorista entregador de produtos.

Argumenta que o reeducando sempre cumpriu fielmente as obrigações impostas, mantém vínculo empregatício lícito e está matriculado em curso técnico de enfermagem, demonstrando intenção de reintegração social.

Invoca os
princípios da proporcionalidade e da humanidade da pena
, reputando desproporcional a interrupção do cômputo de mais de seis meses de cumprimento de pena.

IV – DA ANÁLISE DO MÉRITO

Não assiste razão ao agravante.

A execução penal orienta-se pela legalidade, pela jurisdicionalização dos atos executórios e pela observância da disciplina penitenciária, impondo ao apenado o dever de cumprir não apenas as obrigações inerentes à condenação, mas também as condições fixadas para a regular execução da pena, nos termos dos arts. 38 e 39 da Lei n. 7.210/1984 (LEP).

Nesse contexto, o monitoramento eletrônico, quando imposto como condição do regime semiaberto, não se reveste de caráter meramente formal, constituindo instrumento essencial de fiscalização e controle do cumprimento da reprimenda. Incumbe, portanto, ao condenado zelar pelo regular funcionamento do equipamento e observar, com rigor, os limites territoriais e temporais judicialmente estabelecidos, consoante dispõe o art. 146-C, inciso I, da LEP.

No caso em exame, o agravante foi contemplado com o chamado
regime semiaberto harmonizado
, modalidade mais benéfica do que a execução em estabelecimento prisional, por permitir o recolhimento domiciliar sob monitoramento eletrônico.

Justamente por se tratar de regime mais favorável, impõe-se a
estrita observância
das condições judiciais que lhe dão suporte.

Como bem destacado pelo Juízo
a quo
e ratificado pelo Ministério Público em contrarrazões (ID 330359391),
quaisquer deslocamentos que excedam os parâmetros fixados dependem de prévia autorização judicial específica
, não se admitindo ampliação unilateral dos limites de circulação ou horário de recolhimento, ainda que sob alegação de finalidade laboral.

É certo que o exercício de
atividade lícita
pelo apenado constitui elemento positivo no processo de ressocialização e deve ser valorado.

Todavia, essa circunstância
não o exime
do cumprimento das condições impostas.

A finalidade ressocializadora da pena não afasta a necessidade de controle jurisdicional, sob pena de esvaziamento da própria lógica do regime harmonizado e da eficácia do monitoramento eletrônico.

Conforme demonstrado nos autos,

em 03 de junho de 2024, a Coordenadoria de Monitoramento Eletrônico de Pessoas acostou ao executivo de pena o histórico de violações do monitoramento do agravante (mov. 186), no qual constam diversas infrações consistentes em ausência de sinal, violação de área de inclusão e bateria baixa, no período compreendido entre 03/12/2023 e 03/06/2024.

Tais violações, diga-se,
restaram incontroversa,
porquanto não impugnadas especificamente pela defesa, que se limitou a justificá-las com base no exercício de atividade laboral.

Esse comportamento configura violação objetiva das regras de execução e impede o reconhecimento da regularidade do período para fins de cômputo da pena.

A propósito, a
Resolução n. 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça
, em seu art. 6o, estabelece que
o período de monitoramento eletrônico somente será computado como tempo de pena cumprida quando houver
regular observância das condições impostas
.

Logo,
a contrario sensu
, o lapso em que o apenado incorre em descumprimento
não pode ser computado
como tempo de efetivo cumprimento da reprimenda, revelando-se
correta
a interrupção do cômputo determinada pelo Juízo da execução.

Sobre o tema, colaciono
recente julgado desta Terceira Câmara
, de minha relatoria, no sentido de que a
violação das condições do monitoramento eletrônico
autoriza a
interrupção do cômputo da pena
.

"Ementa: Direito Penal. Agravo em Execução Penal. Cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado.
Descumprimento reiterado das condições impostas. Monitoramento eletrônico. Interrupção do cumprimento da pena.
Reconhecimento de falta grave. Fixação de nova data-base para a obtenção de benefícios. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1(...)

2. A Central de monitoramento informou 92 violações, sendo 2 por fim de bateria (UFIB) e 90 por permanência fora da área de inclusão.

3. Pretende-se o afastamento da interrupção do lapso para fins de progressão de regime e benefícios executórios, alegando contradição da decisão agravada, a qual, embora tenha acolhido justificativas, aplicou sanção equiparada ao reconhecimento de falta grave, com nova fixação da data-base.

4. II. Questão em discussão

4. Cinge-se a controvérsia em examinar: (i) se a decisão que reconheceu parcialmente as justificativas e manteve o regime semiaberto poderia, simultaneamente, determinar a interrupção do cômputo da pena e a fixação de nova data-base, e (ii) se as falhas atribuídas ao funcionamento do equipamento de monitoramento, em zona rural, justificam integralmente as violações registradas, excluindo a caracterização da falta grave.

III. Razões de decidir

(...)

7. O acolhimento parcial das justificativas, sem aplicação de regressão de regime, representa legítimo exercício de individualização da resposta estatal, nos termos do art. 57 da Lei de Execução Penal. Por outro lado, a interrupção do cômputo da pena e a fixação de nova data-base para benefícios constituem consequências legais autônomas do reconhecimento da falta grave, nos termos do art. 112, §6o, da mesma lei, da Resolução n.o 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça (art. 6.o) e da Súmula n.o 534 do Superior Tribunal de Justiça.

8. Não há contradição na decisão que, ponderando as justificativas apresentadas, afasta a consequência mais gravosa (regressão)
e impõe os consectários objetivos da infração (interrupção do lapso e novo marco temporal), os quais operam mediante respaldo da Lei de Execução Penal.

9. A jurisprudência pátria é firme ao considerar que a ausência de fiscalização efetiva durante o monitoramento eletrônico, ainda que sem regressão de regime, não autoriza o cômputo do tempo como pena cumprida, por vulnerar os princípios da legalidade e isonomia, sendo necessária a recomposição do lapso para progressão.

IV. Dispositivo e tese (...)

(N.U 1046158-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 09/02/2026).

No mesmo sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÕES REITERADAS. DESATIVAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA JUSTIFICATIVA. INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS.
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. INTELIGÊNCIA DO ART. 50, INCISOS II E VI, C/C ART. 39, INCISO V, DA LEP. PERÍODO SEM FISCALIZAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPUTADO COMO PENA CUMPRIDA.
RESOLUÇÃO No 412/2021 DO CNJ. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. SÚMULA 534 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir:

(...)

5. Conforme o art. 6o da Resolução no 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, o período de monitoramento eletrônico somente será computado como tempo de pena cumprida quando houver regular observância das condições impostas, justificando-se a interrupção do cumprimento da pena no período em que o monitoramento esteve desativado.

6. A falta grave interrompe a contagem do prazo para obtenção de benefícios, não se tratando de sanção autônoma, mas de efeito legal da conduta infracional, conforme Súmula 534 do STJ.

7. O acolhimento parcial da justificativa, com manutenção do regime semiaberto, representa uma mitigação das consequências da falta grave, evitando-se a regressão para o regime fechado, mas não afasta as demais consequências jurídicas decorrentes da conduta infracional.

IV. Dispositivo e Tese:

1. A desativação da tornozeleira eletrônica configura falta grave que justifica a
interrupção
do cumprimento da pena no período em que o
monitoramento
esteve desativado. 2
. O período em que o apenado descumpre as condições do
monitoramento
eletrônico não pode ser computado como tempo de cumprimento de pena, conforme interpretação a contrario sensu do art. 6o da Resolução no 412/2021 do CNJ.
(...)

Recurso desprovido. (...)

(N.U 1035011-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 13/02/2026)”.

V – DA PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA

Não merece acolhimento a alegação defensiva de desproporcionalidade da medida, isso porque

todo deslocamento ou horário extraordinário
que extrapole os limites fixados no monitoramento eletrônico
depende de prévia autorização do Juízo da execução
.

A exigência era de pleno conhecimento do agravante, tanto assim que chegou a formular pedido de
“rota livre”
, o qual foi
expressamente indeferido
por decisão proferida em
27/05/2024
(seq. 183).

Não se pode admitir que o reeducando, por deliberação unilateral,
flexibilize ou descumpra condições judicialmente impostas
, ainda que sob a justificativa de atividade laborativa, sob pena de esvaziamento do
controle jurisdicional da execução penal
e de comprometimento da eficácia do regime semiaberto harmonizado.

Nesse cenário, a decisão agravada, ao
interromper o cômputo do período de descumprimento
, adotou providência
menos gravosa
do que a regressão de regime, evidenciando atuação pautada pelos critérios da
adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito
.

A medida revela-se ainda mais razoável quando consideradas as circunstâncias concretas do caso, especialmente:
(a)
da acentuada gravidade dos crimes praticados;
(b)
da expressiva extensão da pena imposta;
(c)
do elevadíssimo saldo de pena remanescente;
(d)
da reiteração das violações; e
(e)
do fato de já ter sido deferida a ampliação do horário de recolhimento até
22h30
, em atenção às atividades educacionais do reeducando.

Como bem destacado pelo Juízo
a quo
, há indicativos de empenho do apenado na manutenção de atividades laborais e educacionais, circunstância relevante para sua reintegração social. Justamente por isso, não se determinou a regressão definitiva do regime, mas apenas a
interrupção do cômputo
do período em que houve descumprimento das condições impostas.

Trata-se, pois, de medida
equilibrada e juridicamente proporcional
, que concilia, de um lado, o rigor necessário à fiscalização da execução penal e, de outro, o reconhecimento dos esforços ressocializadores do agravante, sem descurar da autoridade das decisões judiciais e da disciplina inerente ao cumprimento da pena.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo em execução, mantendo incólume a

decisão agravada, que considerou interrompido o período de cumprimento de pena compreendido entre 03/12/2023 e 03/06/2024, em razão do descumprimento das condições do monitoramento eletrônico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026